Tribunal: TJSP
Processo: 1001062-94.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Preliminar de nulidade da citação por edital. Rejeição. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a citação por edital "quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça". Prescrição intercorrente. Inocorrência. Inércia da Fazenda do Estado não configurada. Pedido de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Preliminar de nulidade da citação por edital. Rejeição. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a citação por edital "quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça". Prescrição intercorrente. Inocorrência. Inércia da Fazenda do Estado não configurada. Pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Inadmissibilidade. Efetivação da penhora – como condição para oferecimento de embargos – que constitui garantia instituída em favor do exequente, e não do executado. Mérito. Vícios ou nulidades. Inexistência. Se a finalidade das regras previstas na lei de execução fiscal é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito (para conferir ao executado elementos para obstar eventuais excessos), no presente caso, todos aqueles requisitos foram cumpridos. Sentença de improcedência dos embargos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000464605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001062-
94.2015.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEI WOUNG HWANG,
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 22 de junho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001062-94.2015.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 34.931
Apelação no 1001062-94.2015.8.26.0014
Apelante: Sei Woung Hwang
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Preliminar de nulidade da
citação por edital. Rejeição. Conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, é possível a citação por edital “quando
frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por
mandado a ser cumprido por oficial de justiça”1. Prescrição
intercorrente. Inocorrência. Inércia da Fazenda do Estado não
configurada. Pedido de suspensão do processo, nos termos do
artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Inadmissibilidade.
Efetivação da penhora como condição para oferecimento de
embargos que constitui garantia instituída em favor do
exequente, e não do executado. Mérito. Vícios ou nulidades.
Inexistência. Se a finalidade das regras previstas na lei de
execução fiscal é atribuir à CDA a certeza e liquidez
inerentes aos títulos de crédito (para conferir ao executado
elementos para obstar eventuais excessos), no presente caso,
todos aqueles requisitos foram cumpridos. Sentença de
improcedência dos embargos. Recurso desprovido.
SEI WOUNG HWANG, por seu Curador Especial indicado a fl.
9, e que atua como substituto processual (CPC, art. 72, II), opôs os presentes embargos de
devedor nos autos da execução fiscal movida pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
em
face
de
CONFECÇÕES
NEW
COLLINS
LTDA
(processo
n.
0982704-12.0000.8.26.0014). Alega, em resumo (1) que foi incluído no polo passivo da
execução após desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada; (2) que
foi citado por edital, e também por essa via foi intimado da penhora (incidente sobre valor
de sua conta bancária); (3) que o processo, entretanto, é nulo porque (3.1) a empresa
executada também foi citada por edital, sem que lhe fosse nomeado Curador Especial;
(3.2) as citações e intimações por edital são ineficazes por não terem sido esgotadas as
diligências necessárias para citação (ou intimação) pessoal; (3.3) a penhora efetuada nos
autos é insuficiente para garantia da execução, daí a necessidade de suspensão do processo,
nos termos do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. Alude, ainda, à ocorrência de
prescrição intercorrente, e no mérito, apresenta impugnação por negação geral.
Julgados improcedentes os embargos (fls. 123/125), apela o
embargante, com as considerações de fls. 122/143, postulando a reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 147/152.
É o relatório.
1 AgRg no AREsp 725.238/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 20/08/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001062-94.2015.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 3/4
O recurso não comporta provimento.
É importante considerar, em primeiro lugar, que o Curador
Especial, no caso, foi nomeado para defesa dos interesses do executado Sei Woung
Hwang, e não da executada Confecções New Collins Ltda, daí porque são descabidas as
alegações de nulidade da citação por edital, e de cerceamento de defesa por falta de
nomeação de Curador Especial em relação a tal empresa.
Quanto ao embargante Sei Woung Hwang, a citação e a
intimação da penhora são válidas, em razão da certidão negativa de fl. 21, atestando que
ele não reside no endereço que consta do cadastro da JUCESP:
“Certifico e dou fé, eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado que, em
cumprimento ao mandado junto, dirigi-me ao local acima
mencionado, no dia 09/06/06, onde fui atendido pela Sra. Keum Soon
Lee, mãe do sr. Sei Woung, que me informou que seu filho, mudou de
sua casa, há cerca de 3 anos e que desconhece seu atual paradeiro,
bem como o da ex-esposa de seu filho, sra. Jun Rim Joo. Isto posto,
devolvo o presente mandado, aguardando novas determinações” (fl.
21).
Assim, fica afastada tal preliminar, mesmo dos argumentos
contrários do recurso, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
possível a citação por edital “quando frustradas as diligências citatórias realizadas por
carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça” (AgRg no AREsp
725.238/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 20/08/2015).
Confira-se também o enunciado da Súmula 414/STJ, sempre
lembrando que, embora a tentativa frustrada de citação pelo correio justifique a tentativa
de cumprimento da diligência por mandado, em situação contrária (mandado negativo),
a nova tentativa (por via postal) seria desarrazoada e incompatível com os princípios que
regem o processo moderno, pois se o Oficial de Justiça já certificou que o executado não
reside no local, não teria sentido emitir carta para o mesmo endereço diligenciado.
Afasto, ainda, a alegação de prescrição intercorrente, pois a
execução fiscal foi ajuizada em 16/05/2005 (fl. 13), ao passo que a citação por edital
ocorreu em 15/12/2005 (em relação à empresa), e em 31/07/2007 (em relação ao sócio),
seguindo-se pedido de penhora em 30/09/2010 (fl. 24), com efetivação da medida em
05/10/2010 (fl. 25) e consequente intimação (por edital) em 14/03/2012 (fl. 27), daí
porque não há falar em inércia (injustificada) da Fazenda do Estado por prazo
superior a cinco anos.
Inviável, por fim, a suspensão do processo, nos termos do artigo
40 da Lei de Execução Fiscal, pois a efetivação da penhora como condição para
oferecimento de embargos constitui garantia instituída em favor do exequente, e não do
executado.
Quanto ao mérito, não vislumbro qualquer hipótese de nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001062-94.2015.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 4/4
ou de inexigibilidade do débito, por suposta ofensa às disposições dos artigos 2o, §§ 5o e
6o, da Lei 6.830/80 ou do artigo 202 do Código Tributário Nacional, pois se a finalidade
dessas regras é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito (para
conferir ao executado elementos para obstar eventuais excessos), no presente caso, todos
aqueles requisitos foram cumpridos, conforme documentos de fls. 13/16.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração
dos honorários advocatícios devidos pelo executado em mais 2% (dois por cento), nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator